Tribunal: TJES
Processo: 5000773-94.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-94.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WENDER DA SILVA CONCEICAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000773-94.2024.8.08.0009

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: WENDER DA SILVA CONCEICAO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO
ANTERIOR
AO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
no dia 25/05/2024 recebeu notificação do cartório de 1° ofício desta Comarca, por meio do qual ficou ciente de protesto realizado pela demandada em face do mesmo. Narra ainda que, o débito protestado foi referente à conta já paga.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), bem como DECLARAR a inexistência da dívida cobrada. Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o pagamento foi feito em atraso e que o envio do título a protesto foi realizado antes da baixa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, como bem consignou o Juízo de Origem:

Observo que o demandante não impugna a relação jurídica existente entre as partes, de modo que busca apenas a declaração de inexistência de dívida, portanto inegável que tenha havido relação contratual entre as partes.

Neste sentido, a requerida deveria provar a regularidade do protesto, no entanto, apenas juntou aos autos, prints comprobatórios contendo a data da solicitação.

Verifico ainda, que a requerida não nega que solicitou o protesto do título, nem ao menos impugnou o pagamento do mesmo. Limitou a contestação ao argumento de que o prostesto tenha sido efetuado em data anterior (ocorrido em 28/05/2024) à compensação do pagamento (pagamento em 27/05/2024), e ainda que compete ao consumidor solicitar baixa.

Vislumbro que, no presente caso, compete ao credor efetuar a baixa da inscrição efetuada, uma vez que o titulo foi quitado anteriormente ao protesto.

Restou claro que o protesto foi enviado após o sistema da Recorrente já ter a informação quanto ao pagamento, restando caracterizada sua ilegalidade. Ante a falha, os danos morais são
in re ipsa
, como já sedimentado na jurisprudência, e foram arbitrados em valor razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)